Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA, ESBULHO OU PERDA DA POSSE. AUSÊNCIA. COMPANHEIRA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelas ora agravantes, herdeiras de José Ubaldo Mesquita. O magistrado fundamentou que não restou configurado o esbulho possessório, porquanto o imóvel encontra-se em nome do GDF e que as próprias autoras relatam que havia união estável entre seu falecido genitor e a ré.
2. Nos termos do artigo 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho, respectiva data e a perda da posse. 2.1. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador.
3. A posse indireta não restou demonstrada, haja vista que a certidão de ônus reais juntada aos autos de origem indica que o imóvel é de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. 3.1. O esbulho ou a perda da posse também não foram comprovados, uma vez que as próprias recorrentes reconhecem que mudaram-se voluntariamente do imóvel antes que seu genitor viesse a falecer e que lá permaneceu a ré.
4. A companheira possui o direito real de habitação, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil e do artigo 7o, parágrafo único, da Lei 9278/96, o que lhe permite permanecer na mordia tida como residência familiar.
5. Jurisprudência: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, conforme dispõe o art. 1.831 do Código Civil. 2. O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência do casal deve ser conferido ao cônjuge/companheiro sobrevivente não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do falecido. 3. Recurso conhecido e provido”. (07102346720198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 15/10/2019).
6. Recurso improvido.